Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008683-94.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR.a CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES
PACIENTE: - WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Claudia Pereira dos Santos Neves, em favor de Walter Yoshiokazu Kobayashi, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n.o 1004290-17.2021.8.11.0004, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva.
Inicialmente, depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 129, 147, 157 § 2o, incisos I e V e Art. 148, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei 8069-90.
Sustenta a impetrante que “não merece prosperar a gravidade concreta como vetor para aplicar a garantia da ordem pública”, bem como que o magistrado utilizou-se da gravidade concreta do crime em duas ocasiões, quais sejam, demonstrar o fumus commissi delicti, e para fundamentar o periculum libertatis, incorrendo em bis in idem.
Afirma que, no que se refere ao fundamento da garantia da instrução criminal, a referida decisão é nula, por inidoneidade de fundamentação, tendo em vista que, nem de forma sucinta há menção a tal fundamento.
Em razão de tais fatos, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a decretação da custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por uma ou mais medidas cautelares descritas no artigo 319, do CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que no dia 13 de maio de 2021, a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que estava ocorrendo um roubo em uma fazenda na zona rural do município de Barra do Garças, sendo que, ao chegarem no local avistaram alguns dos suspeitos munidos com armas de fogo e escoltando reféns do lado externo de uma residência.
Ao constatarem a presença da polícia, alguns suspeitos teriam se evadido do local para dentro de uma região de mata, sendo que ao adentrarem na propriedade, os policiais encontraram vários funcionários da fazenda feitos de reféns pelo bando de infratores, sendo possível capturar apenas cinco destes, sendo um adolescente. Foram apreendidas armas utilizadas no crime, de fogo e brancas, com as quais suspeitos teriam ameaçado e agredido fisicamente as vítimas.
Diversas das vítimas teriam tido pertences pessoais roubados, mas teriam relatado que o grande interesse dos assaltantes era levar todo o gado da propriedade, contando com diversos caminhões já estacionados no local.
De acordo com informações obtidas pelos policiais, um dos caminhoneiros teria dito que ele e os outros caminhoneiros estavam no local por terem sido contratados por uma pessoa de nome Kobayashi (paciente) para realizar o transporte de animais.
Um Policial Rodoviário Federal relatou que o paciente foi preso em flagrante, após terem sido avisados pelo Núcleo de Inteligência da PRF, dando as características do veículo do mesmo, indicando que seu condutor estaria envolvido no delito de roubo em curso na zona rural da Comarca de Barra do Garças.
Em audiência de custódia realizada em 14 de maio de 2021, o magistrado a quo homologou a prisão em flagrante do paciente e demais envolvidos, sob os seguintes fundamentos (Id. 87729455), verbis:
“(...) Passo à análise dos fumos comisso delicti e do periculum libertais, em relação aos custodiados WALTER YOSHIKAZU KABAYASHI, DANIEL LORRAN DE SOUSA, CAIO AUGUSTO BACARI MORAES e EVANDRO FEREIRA MARTINS. Depreende-se das declarações do PM AGUINELO, condutor dos flagrantes ados, que a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que estava ocorrendo um roubo em uma fazenda na zona rural deste município, razão pela qual diversas equipes de policiais se dirigiram ao local e lá realizaram o flagrante. O policial relata que ao chegarem no local avistaram alguns dos suspeitos munidos com armas de fogo e escoltando reféns do lado externo de uma residência, ocasião em que ao constatarem a presença da polícia, alguns suspeitos teriam se evadido do local para dentro de uma região de mata. Ao realizarem o adestramento da propriedade, encontraram vários funcionários da fazenda feitos de reféns pelo bando de infratores, sendo possível capturar apenas 5 destes, sendo 1 adolescente. Foram apreendidas armas utilizadas no crime, de fogo e brancas, com as quais suspeitos teriam ameaçado e agredido fisicamente as vítimas. Diversas das vítimas teriam tido pertences pessoais roubados, mas teriam relatado que o grande interesse dos assaltantes era levar todo o gado da propriedade, contando com diversos caminhões já estacionados no local. Um dos caminhoneiros – FABIO APARECIDO – teria dito que ele e os outros caminhoneiros estavam no local por terem sido contratados por uma pessoa de nome KOBAIASHI para realizar o transporte de animais. O PRF RONNICLEI relatou ter realizado a prisão em flagrante do preso WALTER KABAYASHI, após ter sido avisado pelo Núcleo de Inteligência da PRF, dando as características do veículo do implicado, indicando que seu condutor estaria envolvido no delito de roubo em curso na zona rural desta urbe. O custodiado não teria resistido à prisão, mas não teria colaborado com sua identificação militar, sendo que só posteriormente teria se apresentado como policial civil e militar. As declarações das vítimas, em síntese, descrevem que todos foram amarrados com “enforca gato” e colocados ao solo, deitados e sentados, sendo que a abordagem dos assaltantes teria se dado antes do nascer do dia. Que os criminosos usavam armas de fogo, facas e facões para constrangê-los, ameaça-los e agredi-los, além de desferir chutes contra alguns dos reféns. Alguns dos suspeitos teriam usado maconha durante o período em que os mantiveram de reféns. Os criminosos teriam dito que eram policiais, tendo colocado todas as coisas das vítimas dentro de um caminhão baú. Que chegaram diversos caminhões de boiadeiro (de carga) na fazenda. Os infratores também teriam dito às vítimas que elas só seriam liberadas após a chegada de duas pessoas que atendem pelos codinomes JAPONÊS e ESCRIVÃO. Há informação de que no dia anterior aos fatos 2 dos criminosos teriam ido até a propriedade e deixaram dois sacos de sal, afirmando que eram funcionários da empresa de vendas do produto. Na mesma data o cadeado da fazenda “misteriosamente” teria sido trocado. O que souberam foi que tais suspeitos estariam rondando a propriedade desde domingo anterior. Os criminosos teriam incitado as vítimas a correrem pois estavam “com vontade de atirar”, mas nenhuma vítima reagiu ou correu. O adolescente EVERTON também foi apreendido pelos policiais, narrando sua versão dos fatos sobre sua participação no delito e indicando que o custodiado WALTER KABAYASHI teria ido até o local durante o crime, mas teria permanecido cerca de apenas 30 minutos no local. Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal, ao que parece, o crime em tela teria sido premeditado e praticado com exacerbada violência contra vítimas que sequer podiam oferecer resistência aos atos perpetrados, por estarem amarradas e colocadas ao solo. Desta forma se extraí dos autos a necessidade da prisão cautelar, a fim de se garantir a ordem pública nos termos da legislação penal adjetiva. (...) Dada a gravidade concreta do caso, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao (s) custodiado (s) WALTER YOSHIKAZU KABAYASHI, DANIEL LORRAN DE SOUSA, CAIO AUGUSTO BACARI MORAES e EVANDRO FEREIRA MARTINS. Expeça-se os competentes MANDADOS DE PRISÃO. (...)”.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator